Tribunal: STF
Processo: Rcl 41967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Sagres/SP, em 30.6.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz/SP na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003938-65.2019.8.26.0407, pela qual determinada a reintegração de servidor público municipal ao cargo antes ocupado em alegada contrariedade as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 163.204 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.231.507, 1.234.192 e 1.250.903:
    “Há plausibilidade nas alegações da parte autoral. 
    O artigo 37, §10, da Constituição Federal, disciplina que "é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, O artigo 37, §10, da Constituição Federal, disciplina que "é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração". 
    O autor encontra-se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social e não por Fundo Previdenciário Municipal. Tem entendido o Supremo Tribunal Federal que é possível a acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social com remuneração de cargo público, pois não há cumulação vedada pela Constituição Federal. Presente o Fumus boni iuris, bem como o perigo na demora. 
    Isso tendo em vista que foi a demissão recente, sem qualquer justificativa. (documento de fls. 28/30). 
    Ante o exposto: A) Concedo a assistência judiciária gratuita ao autor. B) Defiro a tutela de urgência. Oficie-se ao Município para que proceda à reintegração do requerente no prazo de 120 dias” (doc. 7). 
    2. O reclamante relata que, pela Lei complementar n. 10/2019, foi instituído o regime jurídico único dos servidores municipais, no qual se estabelece no inc. IX do art. 93 ser a aposentadoria causa de extinção do vínculo com o município, o que resultou na exoneração de servidor Cosme João Rosendo, que havia se aposentado em 18.2.2013.
    Narra ter o servidor municipal ajuizado a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003938-65.2019.8.26.0407 e obtido tutela de urgência para ser reintegrado ao quadro de servidores municipais, decisão contra a qual o Município de Sagres/SP ajuíza a presente reclamação.
    Sustenta ter a autoridade reclamada “desrespeit[ado] duas decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal Federal, sendo elas: STF, ARE nº 1.231.507/ES e RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/3/1995, está última reafirmada recentemente nas decisões proferidas em sede de Recurso Extraordinário com os Agravos [AREs] 1234192 e 1250903” (fl. 4).
    Argumenta “vigora[r] atualmente neste Colendo Supremo Tribunal o entendimento de que, existindo previsão legal, como no caso, é admissível o rompimento do vínculo funcional pela aposentadoria” (fl. 4).
    Pondera que, “se o legislador estabeleceu como causa de exoneração do servidor público a aposentadoria, aquele não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao cargo depois de aposentado” e que, “uma vez aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, o servidor deve se afastar-se [sic] do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a administração pública há rompimento do vínculo administrativo, excetuando as hipóteses de acumulabilidade legal prevista no artigo 37, incisos XVI e XVII da CF)” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “seja atribuído efeito suspensivo ao processo” (fl. 11).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida nos autos da ação sob nº 1003938-65.2019.8.26.0407, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz – SP” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    5. O reclamante alega descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 163.204 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.231.507, 1.234.192 e 1.250.903, nos quais não foi parte.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2013).
    Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    6. Busca o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora